Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU DE RECURSO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. PERDA DE UMA CHANCE. MITIGAÇÃO DE PREJUÍZOS. INOCORRÊNCIA. PEÇA FACULTATIVA. MAJORAÇÃO DA VERBA. ALTA PROBABILIDADE. AUTONOMIA TÉCNICA. DOLO OU CULPA GRAVE. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFORMAÇÕES AUSENTES OU INSUFICIENTES. ACOMPANHAMENTO DEFICIENTE DA DEMANDA ORIGINÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSULTA PROCESSUAL PELAS PARTES. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MAJORADOS. BOLETOS. VENCIMENTOS. ANTECEDÊNCIA RAZOÁVEL. PAGAMENTOS INTEMPESTIVOS. POSTERIOR BLOQUEIO DE CONTAS DOS APELANTES. INÉRCIA DOS APELANTES. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA DO ESCRITÓRIO APELADO.
1. O Código Civil dispõe, em seu art. 186, que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
2. O art. 187, do mesmo diploma legal, estabelece que “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. Por sua vez, art. 927 determina que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
3. Na prestação de serviços de advocacia, o advogado tem o direito e o dever de atuação com liberdade e independência na tramitação de qualquer processo, sem prejuízo de amparar o seu cliente e adotar as diligências necessárias para a solução da causa (arts. 2o, 4o, 8o, 12 e 45 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB).
4. A responsabilidade civil pela prestação de serviços advocatícios ocorre quando houver prova do dolo ou culpa decorrentes de descumprimento dos deveres legais previstos na Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) e no Código de Ética e Disciplina da OAB. A não interposição de recursos ou apresentação de demais peças processuais, em princípio, é lícita, pois decorre da sua independência de atuação profissional. Consideram-se especialmente os ônus de sucumbência e os limites e prazos de atuação previstos contratualmente. Eventuais abusos das prerrogativas institucionais ou descumprimento de deveres legais ou regulamentares devem ser analisadas caso a caso.
5. A responsabilidade civil pela perda de uma chance decorre de um dano material causado à parte, pela perda da oportunidade de se obter um lucro ou evitar um prejuízo. A ocorrência do evento pretendido deve ser real: não são indenizáveis meras probabilidades, aleatoriedades, hipóteses, suposições ou simples expectativas. Por isso, a indenização material nesse caso só é cabível se houver uma elevada probabilidade de êxito de lucro ou de afastamento das perdas: compensam-se apenas as oportunidades com alto grau de probabilidade de ocorrerem. Além disso, a indenização nesses casos jamais corresponderá ao total do lucro ou do prejuízo - a chance perdida não se confunde com o fato consumado (lucro auferido ou prejuízo evitável). A probabilidade de um fato sempre terá valor inferior à própria vantagem, pois não foram concretizados.
6. Não é razoável considerar desidiosa a conduta do advogado se, por meio de sua atividade regular, o resultado final da demanda foi proveitoso para as partes. O patrocínio da causa é obrigação de meio – remunera-se pela representação processual adequada, não pelo grau do resultado obtido. Logo, mesmo que a demanda seja totalmente improcedente, não é possível imputar ao advogado desídia pelo insucesso, salvo disposição contratual em contrário.
7. Na hipótese, por meio da atuação do apelado, os apelantes tiveram êxito substancial na primeira demanda três tiveram em seu favor compensação por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e um deles, a quantia de R$ 5.000,00, mais indenização adicional de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos estéticos. Os apelantes sucumbiram apenas pela inclusão do segundo réu, excluído do processo por ilegitimidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Ato contínuo, o réu apelou para que a verba fosse fixada nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. O recurso foi provido em parte.
8. As contrarrazões, salvo quanto a questões preliminares e outras questões previstas no art. 1.009 do CPC e demais casos legais, possuem apenas a oportunidade de ratificar o acerto da manutenção da sentença ou à improcedência do pedido recursal. Por si sós, não são suficientes para impedir o provimento do recurso, diante do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, que submete toda a matéria impugnada ao tribunal. Essa peça é de apresentação facultativa, de acordo com a análise independente do advogado, prevista em lei.
9. Não se depreende chance elevada de manutenção dos honorários advocatícios fixados na sentença, pois a reforma nesse ponto para majorá-los era bastante provável. O valor daquela causa era de R$ 352.000,00 (trezentos e cinquenta e dois mil reais) e os honorários fixados equitativamente na sentença foram muito baixos: 1,4% (um vírgula quatro porcento). Após ponderação pelo princípio da proporcionalidade e pelo trabalho realizado pelo segundo réu nos autos 0006830-91.2016.8.07.0020, a verba foi majorada para o valor de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, mantido o caráter equitativo dos honorários. Contudo, esse montante ainda foi muito aquém do que foi pedido no recurso.
10. O aumento da verba sucumbencial foi de R$ 6.551,40 (seis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), rateado pelas partes após a atualização da verba pelos juros legais e correção monetária. É um valor de sucumbência pequeno em relação ao proveito obtido pelas partes, um total de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais). Em conclusão, a atividade exercida pelo apelado foi satisfatória e, mais importante, gerou um proveito econômico razoável para os apelantes (o que poderia não ter ocorrido). A ausência de apresentação de contrarrazões, de acordo com a faculdade e a independência do advogado, tampouco seria suficiente para evitar a majoração dos honorários, que era bastante possível.
11. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. São ilícitas as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc.
12. No debate sobre dano moral, é importante notar a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
13. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.
14. Na hipótese, inexiste ofensa ao direito à integridade psíquica - afetação negativa do estado anímico por ato imputável ao apelado. O acervo probatório indica que: 1) os apelantes tinham meios de acompanhar o processo, em todas as suas fases, inclusive o cumprimento de sentença; 2) as divergências e problemas de comunicação com a colaboradora do escritório não foram determinantes ou suficientes para a caracterização de dolo ou culpa grave na prestação dos serviços advocatícios; 3) os apelados deram ensejo ao bloqueio momentâneo de suas contas bancárias no mês de maio de 2020, tanto pelo atraso dos primeiros pagamentos, mesmo com aviso da colaboradora quanto ao vencimento, como pelo inadimplemento dos demais boletos, com vencimento somente para abril, dois meses depois.
15. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.